Tribunal: TJMT
Processo: 1006459-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006459-86.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de Thiago David Rodrigues de Matos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 próximo passado, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003447-52.2021.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de ameaça e apropriação indébita (arts.147 e 168, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada em audiência de custódia.
Registra, o impetrante, que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidades, pois quando da abordagem policial, ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302, do Código de Processo Penal; asseverando, ademais, que ele foi conduzido algemado pelos policiais, sem que houvesse justificativa para tanto, em situação que entende violar o disposto na Súmula Vinculante 11; e, por fim, que Thiago foi ouvido na delegacia sem a presença de defensor (privado ou público) é caso de reconhecimento da nulidade de seu interrogatório, devendo ser desentranhado dos autos do inquérito, já que NULIDADE ABSOLUTA decorrente de lei (art. 7, XXI EOAB).
Sustenta, ainda, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está desprovida de fundamentação idônea, eis que não ficaram demonstrados os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Destaca, além disso, que o juízo de primeiro grau não se atentou para a atual situação pandêmica, tampouco ao texto da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, segundo a qual novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.
Alega, por fim, que houve violação aos princípios de proporcionalidade e homogeneidade, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreciação, porque, ainda que condenado, o paciente não a cumpriria em regime fechado.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, pleiteando, subsidiariamente, a substituição da medida constritiva de liberdade por cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, monitoração eletrônica.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, eis que eventuais irregularidades ou ilegalidades ocorridas na ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, a priori, restam superadas pela sua conversão em preventiva, haja vista tratar-se de custódia amparada em novo título judicial, entendimento, esse, amparado pelo Enunciado Orientativo n. 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.
Ademais disso, é imperioso consignar que a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantia da ordem pública, em decorrência da sua contumácia delitiva, tendo em vista que o acusado é contumaz na prática delitiva, uma vez que responde pelos delitos de furto qualificado (código 85897 - 2a vara criminal de Barra do Garças), estelionato (código 323782 - 2a vara criminal de Barra do Garças), além de diversas outras ações penais (códigos 11849479; 11932995; 12293658). (pp. 2/5 do ID 83790962). Negritos do original
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
III – a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator